Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-85.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido *
(TJSP; Apelação Cível 1003333-85.2019.8.26.0483; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 20/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

20/01/2021

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000025014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003333-85.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
JUVENAL STIAQUE DE OLIVEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
*
CADERNETA
DE
POUPANÇA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Concessão dos benefícios da justiça gratuita
Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo requerente
Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo
99, ambos do Novo Código de Processo Civil Extinção pelo
reconhecimento da prescrição Descabimento Aplicação da
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo
no 0484 do Superior Tribunal de Justiça Ação proposta após o
prazo quinquenal Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional
Legitimidade ativa do
parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar
Inteligência da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 18/22, com
fundamento no inciso II, do artigo 487 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
econômicas para arcar com as custas do
processo; b
a prescrição não restou
caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, o termo não
se confunde com “assistência judiciária”.
O inciso LXXIV, do artigo 5o da
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . T.
I. Pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Constituição Federal trouxe um terceiro
conceito, qual seja a “assistência jurídica”, instituto de direito administrativo mais abrangente que a assistência judiciária, pois engloba
prestação de serviços extraprocessuais.
A
distinção
entre
os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos” .
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar em virtude das diferenças,
já demonstradas, entre as definições.
A respeito da matéria, elucida o
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os
três conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural ”. (grifamos)
Portanto,
pela
leitura
dos
dispositivos
legais
supratranscritos,
conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pelo requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“A
jurisprudência

deste
Tribunal
Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. Págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
pode ser requerida em qualquer fase do processo,
ante a imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que
podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua
obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a
qual goza de presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Assim, o apelante faz jus aos
benefícios da gratuidade, como pleiteado.
Com relação à prescrição, a
Súmula
no
150
do
Supremo
Tribunal
Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o
Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 4 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
4 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.5 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(25/09/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a desconstituição da r. sentença
recorrida é medida de rigor.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
conceder ao apelante os benefícios da
justiça gratuita, bem como desconstituir a
r. sentença, devendo o feito ter seu
regular seguimento, em atenção ao Due
Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
5 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.